Tribunal: TJPA
Processo: 0803799-46.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803799-46.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803799-46.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

AGRAVADO: MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida na origem para suspensão de descontos bancários e abstenção de negativação. Alegação de fraude bancária decorrente de golpe praticado por terceiros mediante engenharia social. Ausência, em cognição sumária, de demonstração suficiente da probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a contrato bancário, bem como a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta a regularidade da contratação eletrônica, realizada mediante utilização de dispositivo previamente cadastrado e autenticação por senha pessoal, afirmando que a hipótese narrada decorreu de golpe praticado por terceiros mediante engenharia social, sem evidência de falha sistêmica ou defeito na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado pela parte autora da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência, à regularidade das operações bancárias e à inexistência de falha na prestação do serviço.

5.

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

No caso concreto, embora relevante a alegação de fraude bancária, os elementos constantes dos autos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade suficiente da tese de inexistência da contratação ou de falha da instituição financeira.

7.

A controvérsia envolve alegações de contratação eletrônica regular, utilização de dispositivo previamente cadastrado e eventual golpe praticado por terceiros mediante engenharia social, circunstâncias que demandam instrução probatória mais aprofundada.

8.

O boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória e não constitui prova conclusiva da irregularidade da contratação ou da falha do serviço bancário.

9.

A incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração mínima de fortuito interno ou defeito na prestação do serviço, o que não se encontra suficientemente evidenciado na fase inicial da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A configuração de fraude bancária apta a ensejar tutela de urgência exige demonstração mínima da probabilidade do direito alegado, não sendo suficiente, por si só, a apresentação de boletim de ocorrência e alegação genérica de golpe praticado por terceiros.

2. Havendo controvérsia acerca da regularidade da contratação eletrônica e indícios de utilização de dispositivo previamente cadastrado e autenticação por senha pessoal, recomenda-se a dilação probatória antes da suspensão judicial de descontos contratuais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803799-46.2026.8.14.0000; Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM; Agravado: MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 0800288-25.2026.8.14.0005, ajuizada por MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO.

A decisão agravada, lançada ao id 166579117, deferiu tutela de urgência em favor da parte autora para determinar que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias:

(i)

suspendesse os descontos referentes ao Contrato nº 52530644 na conta do autor;

(ii)

se abstivesse de inscrever o nome da parte requerente nos órgãos de cadastro de inadimplentes em razão dos débitos impugnados na ação originária, ou, caso já houvesse inscrição, promovesse sua imediata exclusão; e

(iii)

suportasse multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento injustificado.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 33845712, a agravante sustenta, em síntese:

i)

que a decisão deve ser reformada porque não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; que o próprio agravado teria narrado ter sido vítima de golpe praticado por terceiro mediante técnicas de engenharia social, circunstância que, no seu entender, configuraria fortuito externo e afastaria a responsabilidade da cooperativa;

ii)

que as operações foram realizadas de forma regular, por meio de aparelho de uso habitual e previamente cadastrado pelo recorrido, identificado como SMA057M, com validação por senha pessoal e intransferível;

iii)

que retorno administrativo e laudo técnico teriam constatado a regularidade das transações; que o extrato bancário demonstraria movimentações anteriores superiores a R$ 23.000,00, afastando a alegada atipicidade das operações impugnadas; que não houve falha sistêmica, fraude eletrônica, solicitação ou alteração de dispositivo cadastrado;

iv)

que o crédito impugnado, denominado “crédito-mobi”, teria sido contratado diretamente pelo aplicativo da Sicredi, livremente aderido pelo recorrido;

v)

que, embora tenha concluído pela regularidade das operações, a cooperativa teria adotado providências para tentar ressarcir valores mediante Mecanismo Especial de Devolução – MED, condicionado à disponibilidade de saldo na conta beneficiária, nos termos da regulamentação do Banco Central; que incidiria a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

vi)

que a Resolução BCB nº 501/2025 somente imporia rejeição de transações quando constatada fundada suspeita de fraude, o que não teria ocorrido no caso; que precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.215.907/SP reconheceria, em hipótese de falsa central de atendimento/engenharia social, a ocorrência de fortuito externo; e que a manutenção da decisão acarretaria prejuízo à instituição financeira, ante a suspensão da cobrança do contrato e o risco de inviabilização da recuperação do crédito.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão recorrida.

Por decisão monocrática de id 33938900, foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada até ulterior deliberação e julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado.

Na ocasião, consignou-se, em cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal quanto à possível ausência de atipicidade financeira e à necessidade de melhor apuração da responsabilidade civil, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da suspensão dos descontos, da abstenção de negativação e da incidência de astreintes.

Em contrarrazões apresentadas ao id 34659288, o agravado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que a agravante teria apenas reproduzido argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em razão disso, requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, defende a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. Afirma que a instituição financeira não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da prestação do serviço bancário.

Aduz que foi realizado empréstimo em sua conta sem sua solicitação e sem qualquer assinatura válida. Argumenta que a agravante não teria refutado adequadamente os elementos apresentados nos autos originários.

Sustenta, ainda, que a concessão de efeito suspensivo ao agravo poderia afastar indevidamente a proteção judicial conferida ao consumidor. Assevera que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que não houve contratação válida, pois a proposta e a cédula de crédito bancário não conteriam assinatura, apresentando apenas código de autenticação eletrônica e número de IP. Aduz que buscou solucionar a controvérsia administrativamente junto ao gerente da instituição financeira, sem êxito.

Defende, também, que competia ao banco identificar operações incompatíveis com o perfil financeiro do cliente e adotar mecanismos aptos a impedir fraudes. Ressalta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Por fim, sustenta que as alegações da agravante seriam infundadas e desprovidas de suporte documental. Requer, ao final, o não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, o seu não provimento, além do indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto cabível, tempestivo e dotado de impugnação minimamente específica aos fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A parte agravada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a instituição financeira teria se limitado a reproduzir alegações já apresentadas, sem atacar especificamente os fundamentos do decisum agravado.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada.

No caso, verifica-se que a agravante enfrentou diretamente os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à alegada atipicidade das transações, à suposta falha na prestação do serviço, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a cooperativa recorrente sustentou, de forma específica, que as operações teriam sido realizadas por dispositivo previamente cadastrado, mediante uso de senha pessoal, sem indícios de invasão sistêmica ou fraude eletrônica interna, além de defender que a hipótese narrada na inicial decorreria de golpe praticado por terceiro mediante engenharia social. Assim, ainda que se possa discordar da tese recursal, não se pode afirmar ausência de impugnação específica.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a decisão interlocutória que, em tutela de urgência, determinou à instituição financeira agravante a suspensão dos descontos referentes ao Contrato nº 52530644, bem como a abstenção de inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer deles impede a manutenção da medida antecipatória.

No caso concreto, embora não se desconheça a gravidade da narrativa apresentada pelo agravado, especialmente por envolver pessoa idosa e suposta fraude bancária, entendo que, neste momento processual e em sede de cognição sumária, não se mostram suficientemente evidenciados os elementos necessários à manutenção da tutela deferida pelo Juízo de origem.

A decisão agravada partiu da premissa de que as operações questionadas destoariam do perfil financeiro do agravado e de que a contratação não teria sido suficientemente comprovada pela instituição financeira. Todavia, a documentação apresentada no agravo indica a necessidade de maior aprofundamento probatório antes da imposição de medidas restritivas à cobrança contratual.

A agravante sustenta que o empréstimo e as transações subsequentes foram realizados por meio de aparelho habitualmente utilizado e previamente cadastrado pelo próprio correntista, com validação por senha pessoal e intransferível. Alega, ainda, que não houve troca de dispositivo, invasão de sistema, alteração cadastral suspeita ou qualquer falha interna detectada nos mecanismos de segurança da instituição.

Além disso, consta da narrativa recursal que o próprio agravado teria relatado ter sido vítima de golpe praticado por terceiro, mediante induzimento psicológico, o que, em princípio, desloca a análise da responsabilidade civil para exame mais complexo, dependente de instrução probatória.

Não se está, com isso, afastando de plano a possibilidade de responsabilização da instituição financeira. É sabido que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Todavia, não é qualquer situação envolvendo golpe contra consumidor que haverá responsabilização da empresa. É imprescindível verificar, no caso concreto, se a fraude decorreu de falha no serviço bancário, de deficiência nos mecanismos de segurança, de operação atípica que deveria ter sido bloqueada, ou se, diversamente, o evento danoso resultou exclusivamente da atuação de terceiro ou do próprio consumidor, mediante fornecimento espontâneo de dados, senha ou autorização em ambiente aparentemente regular.

No caso em análise, a controvérsia não se resume à existência dos descontos, mas à validade da contratação eletrônica e à origem das transações que sucederam o crédito do empréstimo.

A tese do agravado é de inexistência de contratação válida e fraude bancária. A tese da agravante é de regularidade operacional, uso de dispositivo cadastrado, autenticação eletrônica e eventual golpe externo praticado por terceiro.

Esse cenário evidencia que a solução da controvérsia demanda instrução probatória mais ampla, inclusive com eventual análise técnica dos registros eletrônicos, IPs, geolocalização, dispositivo utilizado, histórico de acesso, mecanismos de autenticação, perfil de movimentação financeira do correntista, comunicações mantidas com terceiros e providências adotadas pela instituição financeira após a comunicação do evento.

No caso em tela, as movimentações bancárias, aparentemente, foram feitas pelo próprio consumidor, utilizando seu aparelho em decorrência de golpe de engenharia social e com movimentações bancárias que não destoam do padrão do cliente.

Em cognição sumária, não há prova inequívoca de falha bancária apta a justificar a imediata suspensão das obrigações contratuais.

A simples alegação de golpe, acompanhada de boletim de ocorrência, embora relevante como elemento inicial de verossimilhança, não basta, por si só, para demonstrar a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando há alegação de autenticação eletrônica regular e uso de canal digital previamente habilitado.

O boletim de ocorrência possui natureza declaratória e registra a versão apresentada pela vítima à autoridade policial, não constituindo, isoladamente, prova conclusiva da inexistência da contratação ou da falha na prestação do serviço bancário.

Também não se mostra suficiente, neste momento, a conclusão de que as operações destoaram do perfil financeiro do agravado.

A aferição de atipicidade bancária exige exame comparativo mais amplo do histórico de movimentações, renda, operações anteriores, limites disponíveis, comportamento transacional e parâmetros internos de segurança. Tal análise não comporta conclusão definitiva em sede de tutela de urgência, notadamente diante da alegação recursal de que o agravado possuía movimentações anteriores de valores expressivos.

No caso, a existência de versões antagônicas, associada à necessidade de prova técnica e documental mais aprofundada, recomenda a revogação da tutela de urgência, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso surjam elementos probatórios mais consistentes no curso da instrução.

Ressalte-se que a presente decisão não reconhece a validade definitiva do contrato, tampouco afasta eventual responsabilidade da instituição financeira. Apenas se conclui que, no atual estágio processual, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipatória deferida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova análise pelo magistrado singular diante de eventual superveniência de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026